Tribunal: TJDFT
Processo: 0747365-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0747365-03.2024.8.07.0000 RECORRENTES: ELTON TOMAZ DE MAGALHÃES, VINICIUS PEREIRA AMARAL MAGALHÃES RECORRIDO: FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na hipótese em exame a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar a necessidade de inclusão dos demais devedores no polo passivo da relação jurídica processual, diante da eventual configuração da hipótese de litisconsórcio necessário. 2. A respeito do tema em evidência convém destacar que nas obrigações solidárias os credores podem exigir o adimplemento da obrigação integralmente de um dos devedores solidários, nos termos da regra prevista no art. 275 do Código Civil. 2.1. Em relação à necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário ou da intimação de outros credores, basta observar que a solidariedade não é curialmente a causa da modalidade de litisconsórcio necessário. 2.2. Em verdade, haveria litisconsórcio necessário apenas se a relação obrigacional que une as partes fosse de natureza indivisível, de acordo com a regra prevista no art. 114 do CPC. 3. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam violação aos artigos 275 do Código Civil, 114, 130, inciso III, e 516, inciso II, todos do Código de Processo Civil, sustentando a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário para que todos os devedores solidários participem do processo. Nesse aspecto, apontam divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ e de diversas cortes estaduais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 275 do CC, 114, 130, inciso III, e 516, inciso II, todos do CPC, bem como em relação ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.767.282/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021